Tribunal: TJDFT
Processo: 0718025-05.2024.8.07.0003
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. COMÉRCIO ILEGAL DE ARMAS DE FOGO. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO. AUTORIA E MATERIALIDADE NÃO COMPROVADAS. FURTO QUALIFICADO. CONCURSO DE PESSOAS E DESTRUIÇÃO DE OBSTÁCULO. USO DE DOCUMENTO FALSO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. MOTIVO DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. PENA PECUNIÁRIA. PROPORCIONALIDADE COM A PENA CORPORAL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações interpostas pelo M. P. e pelos três réus contra sentença que os absolveu quanto aos delitos de associação criminosa, falsificação de documento público e comércio ilegal de armas de fogo e os condenou pela prática dos crimes de furto qualificado e uso de documento falso.
2. Os réus teriam alugado loja contígua à loja de armas vitimada, fazendo uso de documentos falsos para tanto e, ao tomarem posse do imóvel locado, destruíram a parede, entraram na sala cofre e subtraíram diversas armas, após neutralizarem o sistema de segurança.
3. O M. P. pleiteia a condenação dos réus pelos crimes dos quais foram absolvidos, enquanto os réus requerem a absolvição por insuficiência de provas ou revisão das penas aplicadas.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
4. Há quatro questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes para condenação dos réus pelos crimes de associação criminosa, falsificação de documento público e comércio ilegal de armas de fogo; (ii) estabelecer se a materialidade do furto qualificado está comprovada, mesmo sem apreensão das armas; (iii) verificar se o uso de documento falso deve ser absorvido pelo crime de furto, à luz do princípio da consunção; e (iv) revisar a dosimetria das penas aplicadas aos réus.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A condenação por associação criminosa exige vínculo estável e permanente entre os agentes para prática indeterminada de crimes. As provas dos autos revelam vínculo episódico entre os réus, insuficiente para configuração do tipo penal (art. 288 do CP).
6. O comércio ilegal de armas de fogo (art. 17 da Lei 10.826/2003) demanda habitualidade ou estrutura mínima voltada à comercialização. As mensagens encontradas após a quebra de sigilo de dados dos celulares indicam expectativa de recebimento de valores, mas não comprovam atividade comercial estável pelos réus.
7. A falsificação de documento público (art. 297 do CP) exige prova da autoria na confecção dos documentos. Os réus foram condenados pelo uso dos documentos falsos, mas não há elementos que comprovem participação na falsificação.
8. A materialidade do furto qualificado pode ser demonstrada por prova testemunhal, perícias e conversas, mesmo sem apreensão dos bens subtraídos. Ainda que não se possa precisar a quantidade de armas que havia dentro da loja, o acervo probatório comprovou que havia armamento no local furtado.
9. O uso de documento falso (art. 304 do CP), no caso, foi conduta autônoma, não meio necessário para o furto, além disso, a potencialidade lesiva dos documentos não se exauriu com o delito, o que afasta a possibilidade de aplicação do princípio da consunção.
10. Se a fundamentação para a valoração negativa dos motivos do crime de uso de documento falso é inidônea, a análise desfavorável deve ser afastada e a sanção reduzida.
11. A pena pecuniária deve guardar proporcionalidade com a pena corporal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Recurso do M. P. não provido. Recursos dos réus parcialmente providos para redução das penas.
Jurisprudência relevante citada:
STJ: AgRg no AREsp 1.913.538/RS; AgRg no AREsp 2.203.027/MT; AgRg no AREsp 2.145.238/TO; AgRg no REsp n. 2.133.007/SP; AgRg no HC n. 941.481/GO AgRg no HC n. 980.061/PI.
TJDFT: Acórdão 1607191, 0708264-83.2020.8.07.0004; Acórdão 1934722, 0728004-59.2022.8.07.0003; Acórdão 1961803, 0716708-57.2024.8.07.0007; Acórdão 1992396, 0719305-28.2022.8.07.0020; Acórdão 1980967, 0719056-65.2021.8.07.0003; Acórdão n. 1404630, 07390250920208070001.